Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-13.2024.6.16.0116
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44577353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas
Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da constatação de depósito em dinheiro realizado
diretamente pelo candidato a prefeito, em valor superior ao limite legal, em
desacordo com o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o depósito bancário em
espécie, no valor de R$ 2.000,00, efetuado diretamente pelo candidato a prefeito em
favor da própria campanha, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação
das contas, ainda que o doador tenha sido identificado; e (ii) se a norma pode ser
mitigada em razão do valor envolvido e da identificação do depositante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 21, §1º, exige que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam realizadas por
transferência eletrônica entre contas bancárias ou por cheque nominal e cruzado,
visando assegurar a rastreabilidade e a regularidade da origem dos recursos.
5. O depósito em espécie, ainda que com a identificação do doador, não comprova a
origem do recurso de forma suficiente, não atendendo à exigência legal de
rastreabilidade.
6. A utilização de doações financeiras recebidas em desacordo com o art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, conforme o art. 32 da mesma resolução.
7. A quantia de R$ 2.000,00 ultrapassa o valor de referência e representa parcela
substancial do total arrecadado e gasto pelos candidatos, inviabilizando a aplicação
de critérios mitigadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RE desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação para campanha eleitoral em valor superior ao limite
legal dev

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600329-13.2024.6.16.0116

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600329-
13.2024.6.16.0116, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Rogerio Silva Ribeiro de
Maia e Bruno da Silva Ribeiro de Maia, referente às eleições 2024, determinando a devolução ao
Tesouro Nacional de R$ 2.000,00 (dois mil reais), solidariamente entre os candidatos, observando-
se quanto aos juros e correção monetária as disposições regulamentares (art. 79, §2º da Resolução
TSE n.º 23607/2019). (Prestação de contas, referente às eleições 2024, apresentada,
tempestivamente, por Rogerio Silva Ribeiro de Maia e Bruno da Silva Ribeiro de Maia (ID
125601299), candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, no município de
Quinta do Sol/PR. Assim sendo, o único ponto a se discutir nas presentes contas, refere-se ao
depósito em dinheiro de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuado pelo candidato a prefeito Rogerio
Silva Ribeiro de Maia. Conforme disposto no art. 21, §1º da Resolução TSE n.º 23607/2019, as
doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal
(grifo nosso). Por sua vez, o art. 32, IV da mesma Resolução caracteriza os recursos recebidos com
infração ao art. 21, § 1º como recursos de origem não identificada quando impossibilitada a
devolução ao doador. Assim sendo, no caso dos autos, não há dúvidas que houve o depósito em
dinheiro em valor superior ao permitido e que, diante de seu efetivo emprego na campanha,
caracterizada está a utilização de recurso de origem não identificada, ainda que formalmente esteja
apontada a origem do recurso como do próprio candidato. Ressalte-se que não há que se falar em
devolução ao doador, neste ponto, uma vez que o recurso já foi utilizado. Destaca-se, ainda, a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não foi
possível rastrear a real origem dos recursos, o que compromete a confiabilidade das contas. Além
do mais, o valor da doação (R$ 2.000,00) equivale a quase 50% dos valores arrecadados e gastos,
superando o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA (RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
ROGERIO SILVA RIBEIRO DE MAIA (RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROGERIO SILVA RIBEIRO DE MAIA
PREFEITO (RECORRENTE)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 116ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO
BELTRÃO PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577353
30/06/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44577353 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.563

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600329-
13.2024.6.16.0116 – Quinta do Sol – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROGERIO SILVA RIBEIRO DE MAIA PREFEITO
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRENTE: ROGERIO SILVA RIBEIRO DE MAIA
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRENTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
RECORRIDO: JUÍZO DA 116ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44577353 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas
Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da constatação de depósito em dinheiro realizado
diretamente pelo candidato a prefeito, em valor superior ao limite legal, em
desacordo com o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o depósito bancário em
espécie, no valor de R$ 2.000,00, efetuado diretamente pelo candidato a prefeito em
favor da própria campanha, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação
das contas, ainda que o doador tenha sido identificado; e (ii) se a norma pode ser
mitigada em razão do valor envolvido e da identificação do depositante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 21, §1º, exige que doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam realizadas por
transferência eletrônica entre contas bancárias ou por cheque nominal e cruzado,
visando assegurar a rastreabilidade e a regularidade da origem dos recursos.
5. O depósito em espécie, ainda que com a identificação do doador, não comprova a
origem do recurso de forma suficiente, não atendendo à exigência legal de
rastreabilidade.
6. A utilização de doações financeiras recebidas em desacordo com o art. 21 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe o recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, conforme o art. 32 da mesma resolução.
7. A quantia de R$ 2.000,00 ultrapassa o valor de referência e representa parcela
substancial do total arrecadado e gasto pelos candidatos, inviabilizando a aplicação
de critérios mitigadores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RE desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação para campanha eleitoral em valor superior ao limite
legal deve ser realizada por transferência eletrônica ou cheque cruzado, sob pena
de desaprovação das contas. 2. O depósito em espécie, ainda que identificado o
doador, não atende à exigência de rastreabilidade dos recursos. 3. A utilização de
recursos doados irregularmente implica o recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 44577353 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º e art.
32, caput.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ROGÉRIO SILVA RIBEIRO DE MAIA e BRUNO DA
SILVA RIBEIRO DE MAIA contra sentença proferida pelo Juízo da 116ª Zona Eleitoral de
Engenheiro Beltrão/PR, que desaprovou as contas de campanha dos candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas Eleições 2024, e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 2.000,00, solidariamente entre os recorrentes.
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes pontos:
a) os candidatos apresentaram prestação de contas tempestiva e, em sua maioria, regular;
b) identificou-se, contudo, depósito em dinheiro no valor de R$ 2.000,00, realizado diretamente
pelo candidato a prefeito, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que exige que doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam
realizadas por transferência eletrônica entre contas bancárias ou por cheque nominal e cruzado;
c) como o valor foi efetivamente utilizado na campanha, foi considerado recurso de origem não
identificada, o que enseja a desaprovação das contas e a devolução do valor ao erário.
Os recorrentes alegam:
a) que o valor foi depositado pelo próprio candidato, com correta identificação do CPF;
b) que a quantia é inexpressiva frente ao custo médio de campanhas majoritárias no estado;
c) que se deve aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a
transparência e a identificação do doador.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que,
embora identificado o doador, a forma de depósito violou regra expressa da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo inaplicáveis os princípios invocados, diante da impossibilidade de rastreio da
origem efetiva do numerário e da gravidade da infração, considerando que o valor irregular
corresponde a cerca de 50% do total movimentado na campanha.
É o relatório.

Num. 44577353 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por ROGÉRIO SILVA RIBEIRO DE MAIA e BRUNO DA
SILVA RIBEIRO DE MAIA contra sentença que desaprovou suas contas de campanha nas
eleições municipais de 2024, com fundamento na inobservância da forma legalmente exigida para
a realização de doação financeira de recursos próprios.
A matéria controvertida se restringe à legalidade de depósito bancário em espécie, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), efetuado diretamente pelo candidato a prefeito em favor da própria
campanha, e à possibilidade de mitigação da norma em razão do valor envolvido e da
identificação do depositante.
O art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019 disciplina, de forma clara e categórica, as
modalidades pelas quais podem ser realizadas doações financeiras de pessoas físicas e de
recursos próprios. Em seu §1º, o dispositivo exige, para valores iguais ou superiores a R$
1.064,10, que a doação se opere exclusivamente por meio de transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou mediante cheque nominal e cruzado:
Art. 21, § 1º – As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão
ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do
doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
O objetivo da norma é assegurar a rastreabilidade e a regularidade da origem dos recursos
empregados em campanhas eleitorais. A exigência da forma prevista em lei não se limita à
identificação do doador, mas sim à forma da operação financeira, como garantia adicional à
fiscalização da Justiça Eleitoral.
Nos autos, ficou incontroverso que: a) o valor de R$ 2.000,00 foi depositado em espécie
diretamente na conta da campanha; b) o depositante foi o próprio candidato a prefeito,
identificado pelo CPF; c) o valor foi efetivamente utilizado para custear despesas da campanha;
d) não foi possível restituir o valor ao doador, já que foi integralmente gasto; e) a quantia
representa aproximadamente 50% dos recursos totais movimentados.
Considerando o fato de que o depósito foi realizado em espécie, mesmo que com a indicação do
doador ao atendente bancário, tal declaração não é suficiente para comprovar a origem do
recurso. A legislação não traz exigências sem propósito. Para valores superiores a R$1.064,10, o
art. 21, §1º da Res. TSE 23.607/2019 exige transferência bancária ou cheque cruzado, que
garante maior robustez à rastreabilidade da origem dos recursos. Desse modo, não há que se
falar em devolução ao doador.
Ademais, o § 4º do mesmo dispositivo estatui que:
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser recolhidos

Num. 44577353 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
No presente caso, a quantia de R$ 2.000,00 ultrapassa o valor de referência de R$ 1.064,10 e
representa parcela substancial do total arrecadado e gasto pelos candidatos. Assim, a
irregularidade, além de formal, atinge aspecto substancial da prestação de contas, inviabilizando
a aplicação de critérios mitigadores.
Ressalto que o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe a obrigatoriedade do
recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos considerados de origem não identificada, com
respaldo legal suficiente para fundamentar a decisão de primeiro grau.
Dessa forma, não assiste razão aos recorrentes quanto ao pedido de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. A norma legal é clara, objetiva e, sobretudo, voltada à
proteção da lisura e rastreabilidade dos recursos eleitorais.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
ROGÉRIO SILVA RIBEIRO DE MAIA e BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de campanha dos recorrentes e determinou
o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600329-
13.2024.6.16.0116 - Quinta do Sol - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROGERIO SILVA RIBEIRO DE MAIA PREFEITO, ROGERIO SILVA
RIBEIRO DE MAIA, ELEICAO 2024 BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA VICE-PREFEITO,
BRUNO DA SILVA RIBEIRO DE MAIA - Advogados do(a) RECORRENTE: CLAUDIA TREVIZAN -
PR104951, LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - PR111337, FLAVIO AUGUSTO
MATSUOKA CESTARI - PR48769, ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR65329, ADRIELLY
COSTA - PR53957 - RECORRIDO: JUÍZO DA 116ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
PR
DECISÃO

Num. 44577353 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533090800000043517810
Número do documento: 25063017533090800000043517810
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:28:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025